Tribunal: TJDFT
Processo: 0018516-02.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA NEGATIVA AO BACENJUD. TEMA 566 DO STJ. DEMORA NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta equívoco na fixação do termo inicial da suspensão prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980 e afirma que a demora no andamento processual decorreu de circunstâncias inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, notadamente do procedimento de digitalização dos autos, requerendo o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos no apelo: (i) definir se a primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, constatada mediante consulta negativa ao sistema BACENJUD, é suficiente para caracterizar a inexistência de bens e iniciar o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980; (ii) estabelecer se o período de demora decorrente da digitalização dos autos, imputável ao funcionamento do serviço judiciário, pode ser computado para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas execuções fiscais, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566).
4. A tentativa infrutífera de constrição patrimonial por meio de consulta ao sistema BACENJUD constitui diligência idônea para caracterizar a inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessário o prévio esgotamento de pesquisas em outros sistemas de informação patrimonial, como INFOJUD ou RENAJUD.
5. Decorrido o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente quinquenal.
6. A ausência de previsão legal impede que o procedimento de digitalização dos autos seja considerado causa autônoma de suspensão ou interrupção da prescrição.
7. Todavia, quando o atraso processual decorre de circunstâncias inerentes ao funcionamento do serviço judiciário, como demora significativa na conclusão do procedimento de digitalização e na subsequente intimação da Fazenda Pública, não se pode imputar à parte exequente a responsabilidade pelo decurso do tempo.
8. Nessa hipótese, aplica-se, por analogia, o enunciado da Súmula 106 do STJ, segundo o qual a demora decorrente de mecanismos da própria Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição.
9. Verificado que parte expressiva do lapso temporal decorreu de atraso imputável ao próprio Poder Judiciário, não se caracteriza a inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, ainda que decorrente de consulta negativa ao sistema BACENJUD/SISBAJUD, constitui marco inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, sendo desnecessário o esgotamento de outras diligências patrimoniais.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia da Fazenda Pública após o término do período de suspensão legal.
3. A demora processual decorrente de atos internos do Poder Judiciário, como a digitalização dos autos e a tardia intimação da parte exequente, não pode ser computada em desfavor da Fazenda Pública para fins de caracterização da prescrição intercorrente.